Tribunal: STF
Processo: RE 1529154
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADES ESCOLARES DESTITUÍDAS DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO. IRREGULARIDADES RELACIONADAS À ESTRUTURA FÍSICA E AO CORPO TÉCNICO. RELATÓRIOS DE VISTORIAS NAS UNIDADES APONTAM OMISSÃO DO ENTE ESTATAL EM CUMPRIR POLÍTICA PÚBLICA RELATIVA À EDUCAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL POSSIBILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. PRIORIDADE ABSOLUTA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 



    Do Relatório elaborado pelo Comissariado de Justiça, da Infância, da Juventude e do Idoso, datado em 11/08/2014, consta a diligência realizada na Escola Estadual Paulo Roberto Duarte Mendonça, na qual constatou-se a continuidade dos problemas estruturais encontrados na unidade escolar. Deve ser afastado, ainda, o argumento no sentido da ocorrência de interferência do Poder Judiciário na execução de política orçamentária da Administração Pública. O princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário intervenha caso haja lesão ou ameaça a direito, conforme cláusula pétrea prevista no art. 5º, XXXV, da Carta Magna. Trata-se, destacando o cerne da questão, de garantia a direito fundamental, ou seja, educação. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida em remessa necessária. 



    Assevera violação dos preceitos inscritos nos arts. 2º; 48, II; 61, § 1º, II, “a”; 165; 167 e 169, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a obrigação de fazer impugnada implicaria no dispêndio de recursos públicos dos quais não poderia dispor; e que, ademais, a verificação de carência de pessoal e a organização de serviços públicos são matérias afetas ao Poder Executivo.



    Considerado o Tema n. 698 da repercussão geral, foi determinada a realização de juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 70): 



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELA 3ª VICEPRESIDÊNCIA. TEMA 698 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Controvérsia acerca dos limites da intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas. Repercussão Geral (Tema 698). A decisão paradigma oriunda do STF se dirige especificamente à área da saúde, mormente por conta da organização administrativa peculiar do SUS, que envolve a repartição de competência entre as unidades da federação e o planejamento das ações de saúde em vista das limitações orçamentárias. Delimitação do tema submetido ao julgamento vinculante às balizas para intervenção do Poder Judiciário na realização de concursos público, contratação de servidores e execução de obras que venham a atender o direito social da saúde. Ausência de aderência do paradigma à controvérsia que exsurge da presente ação civil pública, cujo ajuizamento decorreu das condições precárias em que se encontravam dois colégios estaduais no município de Campos dos Goytacazes, que implicavam não só na qualidade do ensino como também na integridade física dos alunos. Tese de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF) que não pode ser encampada, sob pena de blindar atos do Poder Público, que afrontam direitos fundamentais, do controle judicial, com destaque para a prioridade dos direitos da criança e do adolescente e seu acesso ao ensino fundamental gratuito e de qualidade. Afronta aos princípios constitucionais da educação e da absoluta prioridade a ser dada às crianças e aos adolescentes em formação, previstos nos art. 6º e 227 da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. Manutenção do julgamento.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 82): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL SOBRE A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 698/RG. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Rio de Janeiro tendo por objeto obrigação de fazer c.c com aplicação de medida protetiva visando à reparação estrutural dos prédios dos Colégios Estaduais Paulo Roberto Duarte Mendonça e Benta Pereira, bem como a regularização do quadro funcional, por não oferecerem condições de segurança e de aprendizado para os menores matriculados. Ação julgada procedente, com confirmação em sede de apelação/remessa necessária. 



    2. Recurso extraordinário no qual alegada violação à autonomia do Executivo em definir, no uso da sua atividade discricionária, da conveniência e da oportunidade, além da previsão orçamentária, quanto aos programas de governo que expressam a vontade popular. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a atuação judicial em face de políticas públicas é cabível em caso de grave deficiência dos serviços ou de inação do Poder Público (RE 684612 - Tema 698). 



    4. No caso concreto, restou clarividente que a situação de omissão estatal violou o direito fundamental à educação. Portanto, inexiste violação ao princípio da separação dos poderes. 



    5. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão recorrida.



    No âmbito da repercussão geral (RE 686.612 - Tema 698), o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    No caso em análise, foi verificada a grave deficiência do serviço, conforme evidencia o seguinte excerto do correspondente voto-condutor (eDoc 9):



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a presente ação civil pública em face do Estado do Rio de Janeiro visando o saneamento das irregularidades relativas à estrutura física e ao quadro funcional do Colégio Estadual Paulo Roberto Duarte Mendonça e do Colégio Estadual Benta Pereira com o intuito de garantir um atendimento adequado aos alunos das respectivas instituições de ensino. 



    […]



    Verifica-se que desde o ano de 2014 as escolas, mencionadas na presente ação civil pública, vem sendo vistoriadas a fim de se averiguar as condições de funcionamento das mesmas. 



    Nesse passo, afigura-se indispensável a análise dos relatórios das inspeções realizadas pela equipe técnica para o deslinde da questão, sendo certo que a adoção ou não das medidas necessárias a sanar as irregularidades relativas à estrutura física e ao corpo técnico das duas unidades de ensino somente serão esclarecidas através de tal prova. 



    Do relatório elaborado pelo Comissariado de Justiça, da Infância, da Juventude e do Idoso, datado em 11/08/2014, consta a diligência realizada na Escola Estadual Paulo Roberto Duarte Mendonça, na qual constatou-se a continuidade dos problemas estruturais encontrados na unidade escolar (arquivo 109):



    […]



    Já na inspeção realizada no Colégio Estadual Paulo Roberto Duarte, constatou-se que os problemas narrados na inicial ainda persistiam (arquivo 211): 



    […]



    No Relatório elaborado pelo Comissariado de Justiça, datado em 31/10/2017, na Escola Estadual Paulo Roberto Duarte, (arquivo 273) revelou que os problemas não foram sanados a contento: 



    […]



    Dessa feita, restou patente o descaso e a inércia do ente público ao longo dos anos de suprir a carência de inspetores de alunos e providenciar obras e reparos nas instalações das unidades escolares em questão, em verdadeira afronta aos Princípios Constitucionais da Educação previsto no art. 6º da Carta Magna e da Absoluta Prioridade a ser dada as Crianças e aos Adolescentes em formação consoante art. 227 da Carta Magna. 



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo.Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem não diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    Ademais, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente